Tribunal: TJDFT
Processo: 0724096-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724096-71.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDA COIMBRA MAIA RECORRIDA: MARIA IVONETE PEREIRA CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. ORIGEM DA DÍVIDA. PRÓPRIO IMÓVEL. EXCEÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ART. 3o, II, LEI No 8.009/90. ART. 833, § 1o, CPC. O imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável, considerando-se, para tais efeitos, o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. A impenhorabilidade do bem de família não é oponível aos débitos decorrentes da aquisição do imóvel, consoante estabelecem o artigo 3o, inciso II, da Lei no 8.009/90, e o artigo 833, § 1o, do Código de Processo Civil. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 1o e 3o, inciso II, ambos da Lei 8.009/90, defendendo a impenhorabilidade do bem de família cuja penhora foi deferida. Assevera que, apesar de a norma em comento, de caráter excepcional, possibilitar a penhora do bem de família para pagamento apenas do financiamento contratado para a aquisição do imóvel, a turma julgadora estendeu a aplicação da legislação aos contratos de compra e venda. Acrescenta ser descabida a interpretação extensiva. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a revogação dos benefícios da gratuidade de justiça concedida à recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1o e 3o, inciso II, ambos da Lei 8.009/90, uma vez que a decisão combatida encontra-se em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a penhora do bem de família para saldar débito decorrente de contrato de promessa de compra e venda para aquisição do imóvel. 3. Na hipótese, rever o entendimento do acórdão recorrido, de que o crédito do exequente originou-se da promessa de compra e venda celebrada entre as partes para a aquisição do próprio imóvel penhorado, atrai o óbice da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1378891/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2019). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AREsp 1715954, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 2/10/2020. Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Em relação à pretendida revogação dos benefícios da gratuidade de justiça concedida à recorrente, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023